Tribunal: TCU
Processo: 011.352/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5803/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 3 a 7). 1. Processo TC- Processo 011.352/2025-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Antônia Corrêa dos Santos (XXX.786.721-XX); Cleide Luzia Pinto e Silva (XXX.583.141-XX); Joana da Cruz Alfonso (XXX.608.301-XX); Luzelena Rosa de Oliveira (XXX.296.761-XX); Maria Eduarda de Oliveira Cebalho (XXX.892.111-XX); Odione de Oliveira Cebalho Duarte (XXX.990.871-XX); Sendy Aparecida de Paula Oliveira Cebalho (XXX.605.391-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército que, tendo em vista as inconsistências apresentadas nos contracheques da beneficiária de Sérgio de Oliveira e Silva (74681/2023), ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de subtenente, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU. 1.7.2. determinar ao Comando do Exército para que, no prazo de 15 dias, ajuste os proventos da pensão militar de Sérgio de Oliveira e Silva (74681/2023), ao posto/graduação de subtenente, com vistas à regularização dos pagamentos indevidos constatados na ficha financeira da interessada, nos termos do art. 7o, § 2o, da Resolução TCU 353/2023.